Tribunal: TJBA
Processo: 8004258-26.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004258-26.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: ELINA PEREIRA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
CLAUDIO OTON TEIXEIRA FERNANDES, ROBSON DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I - O ônus da prova cabia ao banco apelante, que não produziu prova capaz de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo objeto da lide, limitando-se a apresentar documento com evidentes divergências na assinatura, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II - Comprovada a fraude na assinatura do contrato de empréstimo consignado mediante análise comparativa das assinaturas constantes nos autos, verifica-se divergências grosseiras entre a assinatura do contrato e aquelas apostas na procuração e documento de identidade.

III - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

IV - O dano moral é presumido (
dano in re ipsa
), diante da indevida retenção de valores do benefício previdenciário da autora, configurando falha na prestação do serviço bancário.

V - A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ.

VI - Nega-se provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004258-26.2023.8.05.0088, em que são partes, como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e, como Apelada,
ELINA PEREIRA DE AZEVEDO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora